Tribunal: TJSP
Processo: 2118676-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de anulação de assembleia condominial.
Respeitável decisão concedeu a tutela pleiteada pela autora/côndomina para suspender os efeitos da assembleia geral extraordinária.
Recurso do condomínio réu.
Matérias suscitadas no agravo que não foram colocadas à análise do juízo de origem. Apreciação em grau de recurso representaria supressão de grau de jurisdição.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de anulação de assembleia condominial.
Respeitável decisão concedeu a tutela pleiteada pela autora/côndomina para suspender os efeitos da assembleia geral extraordinária.
Recurso do condomínio réu.
Matérias suscitadas no agravo que não foram colocadas à análise do juízo de origem. Apreciação em grau de recurso representaria supressão de grau de jurisdição. Precedente.
RECURSO NÃO CONHECIDO.